Tribunal: TJSP
Processo: 2281545-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cooperativa
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – COOPERATIVA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido de benefício da gratuidade da Justiça - Pessoa jurídica - Admissibilidade desde que comprovada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais – Art. 99, §3o do CPC/2015 – Súmula 481 do E. STJ – Comprovação no caso concreto - Recurso provido."